Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-78.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
RAI N. 1004785-78.2018.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO/MT.
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS : CARLOS ALBERTO CAPELETTI.
FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Vistos, etc.
Tendo ambas as partes peticionado perante os autos (ID’s – 54408973 e 54484466) postulando a suspensão do recurso até o dia 30/10/2020, não vejo óbice para o acolhimento na forma requerida.
Em razão disso, defiro a suspensão do processo até o termo supramencionado.
Com o término do prazo e não havendo qualquer finalização nas tratativas do eventual acordo, fica determinado a essa Secretaria para que se proceda a inclusão imediata dos autos em pauta para julgamento meritório.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT., 20 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
III